Tribunal: TJSP
Processo: 1504784-04.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RESULTANTE DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR - Artigo 2o-A da Lei no 7.716/1989. RECURSO MINISTERIAL. Pleito único visando a imposição de indenização mínima à título de reparação por danos morais - Possibilidade - Existência de pedido expresso na denúncia.